Tribunal: TJDFT
Processo: 0746915-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. IRREGULARIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para concessão da antecipação da tutela para determinação de suspensão da assembleia de condomínio, com a consequente determinação de nova assembleia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é caso de deferir a antecipação da tutela para declarar a suspensão da assembleia de condomínio, por alegação de irregularidade, diante de um dos participantes da chapa de votação da nova administração não ser proprietário de um imóvel no Condomínio em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
4. Para que se constate a irregularidade na votação de assembleia referente à eleição de novos integrantes para compor a administração do condomínio faz-se necessária a dilação probatória, sem a qual não se pode avaliar o direito reclamado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A irregularidade de votação em assembleia de condomínio, para eleição dos integrantes da nova administração demanda dilação probatória, que não é própria da cognição em agravo de instrumento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o e 1.021.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1957999, 0744985-07.2024.8.07.0000, Rela. Desa. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025, p. 04/02/2025.